Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011041-86.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO - CPF: 045.643.251-59 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), C. D. S. F. - CPF: 072.407.451-12 (APELANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), C. D. S. F. - CPF: 072.407.451-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO - ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO INTERIOR DO VEÍCULO DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - EFICIÊNCIA DO ARMAMENTO - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - ESCUSA INVEROSSÍMIL - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE - APREENSÃO EM VIA PÚBLICA - POSSE NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - NÃO CABIMENTO - ARESTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“O simples fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico, ou seja, o simples porte ou transporte do artefato bélico.”
(TJMT, AP no 0010787-35.2019.8.11.0004)

“Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles ao ocupante do automóvel, bem como o transporte da arma de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.”
(TJMT, AP no 0000577-42.2017.8.11.0020)

“Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(TJMT, AP no 30276/2018)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011041-86.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO contra sentença proferida pelo 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1011041-86.2022.8.11.0003), que o condenou por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 - (fls. 213 - ID 202487229).

O apelante sustenta que: 1)
“sequer tinha conhecimento da existência da referida arma no interior do veículo”
; 2) “
a arma foi encontrada dentro do carro estacionado, embaixo do banco”,
a justificar a desclassificação da conduta para posse ilegal de arma de fogo de uso permitido; 3) teria direito à
“substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
.

Pede o provimento para que seja absolvido do porte ilegal de arma. Subsidiariamente, desclassificado o porte para posse irregular de arma de fogo de uso permitido ou substituída a reprimenda corporal por restritiva de direito (fls. 232 - ID 202487237).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (
fls. 245 -
ID
202487243
).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL PARA A CONDENAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL INDENE DE DÚVIDAS - DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS ROBUSTOS E APTOS À TESE CONDENATÓRIA. PELO IMPROVIMENTO.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 208388167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de maio de 2022, por volta das 06h30min, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAÚJO portava, ocultava e transportava uma arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAÚJO como incurso no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 c.c artigo 61 inciso I
[...]”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - fls. 123 - ID 202487174)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] É crime de mera conduta, consumando-se no momento da ação, independentemente de qualquer resultado. O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

[...] o que há comprovado nos autos é a existência de uma arma de fogo de uso permitido e suas munições, ambos com efetivo potencial lesivo uma vez que em perfeito estado conforme os termos do laudo pericial, encontrados embaixo do banco do passageiro do veículo de propriedade do acusado.

[...] não é o caso de desclassificação do delito previsto no art.14 para o art.12 da Lei 10.826/03 uma vez que é pacífico na jurisprudência que a posse irregular de arma de fogo caracteriza-se apenas quando ela estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no trabalho do acusado, configurando porte ilegal se a apreensão ocorrer em local diverso.

[...] entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 14 da Lei 101.826/03, praticado pelo acusado IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAÚJO em conformidade com o descrito na exordial acusatória.

[...] ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAÚJO, qualificado no auto, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 101.826/03.

[...] Registra antecedentes criminais, conforme documentos de ID84537168, uma vez que há no histórico criminal do agente, condenações anteriores com trânsito em julgado que se prestam para efeitos de reincidência e maus antecedentes.

[...] Incabível a substituição da pena e sursis eis que o réu é reincidente, nos termos do art. 44, II do Código Penal [...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - fls. 207 - ID 202487229)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 13 - ID 202487151) e Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2022.005130-01 (fls. 38 - ID 202487164), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Reyner Roosevelt de Souza e Silva, policial militar (fls. 9/10 - ID 202480649), Rogério do Monte Pires, policial militar (fls. 11/12 - ID 202487150). O apelante IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAÚJO permaneceu em silêncio (fls. 17/18 - ID 202487153).

Em Juízo, foram ouvidos Reyner Roosevelt de Souza e Silva, testemunha, Rogério do Monte Pires, testemunha, e o apelante (Relatório de Mídias - fls. 206 - ID 202487228).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 1o.5.2022, por volta das 6h30min, o apelante [Ivanildo Junior Freitas de Araújo] foi preso em flagrante portando uma pistola [Taurus, modelo PT 58 HC PLUS 380, numeração KI066610] e 18 (dezoito) munições
, pelos policiais militares
[Reyner Roosevelt de Souza e Rogério do Monte Pires] os quais o visualizaram discutindo com terceiros não identificados, ao lado do seu veículo [Amarok, placa CE1C57] estacionado, próximo ao “
Posto Fórum
” [localizado na Avenida Rotary Internacional, Bairro Iguaçu no Município de Rondonópolis/MT]
.

As declarações dos referidos policiais militares, prestadas em Juízo, são convergentes no sentido de que a arma de fogo e as munições foram encontradas no interior do veículo conduzido pelo apelante, de sua propriedade, mais precisamente embaixo do banco do motorista, em via pública.

O referido armamento mostrou-se
“eficiente e apto para efetuar disparos”
,

consoante Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2022.005130-01 (fls. 44 - ID 202487164).

A escusa do apelante, no sentido de que havia emprestado o veículo, como álibi para o surgimento da arma não foi minimamente explicada, e sequer merece análise.

Com efeito, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O simples fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico, ou seja, o simples porte ou transporte do artefato bélico.”
(AP no 0010787-35.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 14.2.2023)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Quanto à desclassificação, verifica-se que a pistola Taurus foi apreendida no interior do veículo do apelante, em via pública da Comarca de Rondonópolis, a configurar porte ilegal de arma de fogo (Lei no 10.826/03, art. 14).

A posse de arma de fogo somente se configura quando a apreensão ocorrer
“no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”
, conforme dispõe o art. 12 da Lei no 10.826/03.

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles ao ocupante do automóvel, bem como o transporte da arma de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.”
(AP no 0000577-42.2017.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14.6.2019)

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, constata-se que o apelante é reincidente específico, pois registra condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (SEEU no

2000041-20.2021.8.11.0064) e por embriaguez ao volante (SEEU no

2000817-20.2021.8.11.0064).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(AP no 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018)

Se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos apresenta incabível.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024